Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-43.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007698-43.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA OENNING BERNARDINO SILVA - CPF: 025.351.441-07 (RECORRIDO), JACKSON ANDRE LEAL DOS SANTOS - CPF: 023.911.881-29 (ADVOGADO), JESSIKA TACIANE NOGUEIRA KREUZBERG - CPF: 024.113.111-17 (RECORRIDO), CRISTIANE COELHO DIAS - CPF: 004.622.751-24 (RECORRIDO), REGINALDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 831.149.981-00 (RECORRIDO), MARILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 278.161.168-96 (RECORRIDO), OLANDA VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 755.755.749-20 (RECORRIDO), DARLANA LORENCATTO ABEGG - CPF: 012.048.481-14 (RECORRIDO), GABRIELA CASTANHO GIMENES - CPF: 999.068.721-87 (RECORRIDO), DINACIR MARIA TURMINA - CPF: 512.772.989-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM
URV
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INGRESSO DA AÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA DA FAZENDA PÚBLICA N.o 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (
URV
) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

2.
No caso, a Lei
da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001, reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste
e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

3. Ação proposta
apenas em 21/08/2023, desse modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Primavera do Leste

em face de sentença, pela qual foi julgada
procedente a pretensão inicial
, para condenar
o requerido a proceder à revisão dos vencimentos das partes requerentes e ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, observando o percentual de defasagem fixado em 11,177% com base na perícia contábil trazida pelo Município em feitos semelhantes, desde que os valores devidos sejam oriundos de vínculo estatutário, abrangendo o período em que a parte autora estava no exercício do cargo.

O
recorrente sustenta a prescrição quinquenal da pretensão, sob o argumento de que a Lei no 704/2001, reestruturou integralmente a carreira dos servidores públicos de Primavera do Leste – MT.

Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

As recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024